Tribunal: TJPA
Processo: 0010436-85.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-08-31

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL ? TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ? ART. 33, ?CAPUT? DA LEI 11.343/06 ? TESE DO EMBARGANTE ? BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO NO DECISUM OBJURGADO QUANTO A ANÁLISE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, ART. 33 DA LEI DE DROGAS QUE DEVERIA SER FEITA EX OFFICIO POR SE TRATAR DE MATERIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO NÃO TER SIDO DEBATIDO EM SEDE DE APELAÇÃO, TORNANDO ESSA VIA INADEQUADA PARA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA ? PEDAGOGIA DO ART. 382 E ART. 619 DO CPP ? ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS ? DECISÃO UNÂNIME.I - Os Embargos de Declaração, têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e corrigir erro material. Assim, afasta-se a alegação de omissão se os argumentos apresentados foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma de forma coerente;II - Ausente qualquer dos vícios catalogados nas regras processuais, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos;III - Cediço não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal;IV - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a discussão de matéria que sequer foi invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
SECRETARIA DA 2ª TURMA DE DIREITO PENAL.
COMARCA DE ORIGEM: CAPITAL/PA.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: Nº 0010436-85.2018.814.0401.
EMBARGANTE: EWERTON GOMES DA SILVA.
EMBARGADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.
RELATOR: DES. RÔMULO JOSE FERREIRA NUNES.
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO PENAL -
TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 -
TESE DO EMBARGANTE
- BUSCAR ESCLARECER OMISSÃO NO
DECISUM
OBJURGADO QUANTO A ANÁLISE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, ART. 33 DA LEI DE DROGAS QUE DEVERIA SER FEITA
EX OFFICIO
POR SE TRATAR DE MATERIA DE ORDEM PÚBLICA - IMPOSSIBILIDADE EM VIRTUDE DO ASSUNTO PLEITEADO NÃO TER SIDO DEBATIDO em sede de apelação, TORNANDO ESSA via inadequada para rediscussão DA MATÉRIA - PEDAGOGIA DO ART. 382 E art. 619 do CPP
- ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E REJEITADOS - DECISÃO UNÂNIME.
I - Os Embargos de Declaração, têm caráter integrativo e são utilizados, tão somente, com o propósito de sanar possíveis vícios de omissão, contradição, obscuridade e corrigir erro material. Assim, afasta-se a alegação de omissão se os argumentos apresentados foram cuidadosamente apreciados e fundamentados por esta Col. Turma de forma coerente;
II - Ausente qualquer dos vícios catalogados nas regras processuais, revela-se incabível a via manejada, destinada exclusivamente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos;
III - Cediço não se conhece da pretensão recursal formulada nos embargos de declaração, quando o tema não foi objeto do recurso de apelação, sob pena de inovação recursal;
IV - Os embargos de declaração, por restringir-se o fundamento que os alicerça à ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, em consonância com o art. 619 do Decreto-Lei 3.689/1941, não constituem via própria para a discussão de matéria que sequer foi invocada no anterior recurso de apelação, motivo pelo qual imperioso o seu desacolhimento.
A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direto Penal, por unanimidade em conhecer e desacolher os embargos de declaração interpostos, nos termos do voto do Relator. Julgamento presidido pelo Desembargador Milton Nobre.
Belém, 24 de agosto de 2020
Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes
Relator
R E L A T Ó R I O

EWERTON GOMES DA SILVA, opôs
Embargos Declaratórios, com o fim de obter correção junto ao Acórdão n. 205.542, publicado em 24/06/2019, no DJ 6684, de minha relatoria.

Aduziu o embargante em suas razões, omissão havida na dosimetria da pena, mais especificadamente na análise da possibilidade do reconhecimento do tráfico privilegiado, o qual seria matéria de ordem pública, ou seja, de verificação obrigatória. Assim, inobstante a matéria não ter sido objeto do recurso de apelação, devido a sua natureza translativa, necessário sua apreciação nesse âmbito.

É o relatório.
V O T O

Preenchidos que estão os seus pressupostos de admissibilidade, passo a análise das razões dos aclaratórios.

In casu
, por ocasião do recuso de apelação, o qual sustentou que o réu teria sido obrigado a praticado o crime, em virtude de ter sofrido ameaças. Desta forma, diante da forma e das circunstâncias de como ocorreram os fatos, sob coação, de rigor reconhecer a excludente de culpabilidade, nos termos do art. 22 do CP.

Conta dos autos que o acusado foi preso em flagrante na posse de 01 (uma) porção de erva seca prensada, acondicionada em um pedaço de plástico transparente (filme pvc), apresentando um peso bruto de 42,958g (quarenta e dois gramas e novecentos e cinquenta e oito miligramas), popularmente conhecida como "maconha". A substância foi devidamente periciada, conforme Laudo Toxicológico Definitivo, juntado às fls. 10, confirmando tratar-se de substâncias popularmente conhecidas como maconha. Quanto à autoria e à materialidade delitiva, embora não tenham sido objeto do presente recurso, verifico que estão amplamente demonstradas. Destarte os argumentos defensivos, são vazios de objetividade, em face do decisum objurgado ter enfrentado de forma coesa e devidamente fundamentada a acusado implementada na exordial acusatória, responsabilizando e aferindo o apenamento de maneira razoável e proporcional ao gravame, não havendo motivos para quaisquer reparos ou emendas nesse ponto.

Dito isto, as teses apresentadas pela nobre defesa, contrapõe-se as orientações do texto processual colacionado nos Autos, não havendo, com isso, espaço para reforma do decisum. Deste modo restou incontroverso a responsabilidade criminal do réu
EWERTON GOMES DA SILVA, que após ter sido devidamente processado foi condenado a pena de 05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 583 DIAS MULTA,
como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas
, decisum
prolatado pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

De sorte que diante da decisão, foi manejado os presentes embargos de declaração, sob alegação de omissão quando a análise e reconhecimento do tráfico privilegiado na forma do § 4º. Do art. 33 a Lei de Drogas, sob o argumento de tratar-se de questão de ordem pública que deveria ser tratada ex officio, além do caráter translativo que não exigiria previa manifestação das partes. Assim, diante desses pontuais argumentos, em face da omissão, conveniente sua análise. É o relatório.

DA OMISSÃO QUANTO A ANÁLISE DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º, ART. 33 DA LEI DE DROGAS QUE DEVERIA SER FEITA
EX OFFICIO
POR SE TRATAR DE MATERIA DE ORDEM PÚBLICA.

De acordo com as regras do art. 619 do Código de Processo Penal, admite embargos de declaração quando, nos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Assim, conveniente transcrever o acordão objurgado, para uma melhor análise, bem como averiguar a pertinência da ocorrência de uma eventual omissão, nos exatos termos dos aclaratórios manejados, vejamos:
EMENTA
: APELAÇÃO PENAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - ART. 33, ¿
CAPUT
¿ DA LEI 11.343/06 -
RECURSO DA DEFESA
- DO RECONHECIMENTO DA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL NOS TERMOS DO ART. 22 DO CP - INVIABILIDADE - EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE QUE NÃO ENCONTROU RESPALDO NOS AUTOS, RESTANDO ISOLADA NO ACERVO PROCESSUAL -
DECISUM
QUE NÃO COMPORTA REFORMAS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
I
- In casu
, as evidências colacionadas ao acervo processual (documentais e orais), indicaram com clareza insofismável, a materialidade e a autoria do delito de tráfico ilícito de drogas, em virtude de terem sido encontrados com o réu, dentro do estabelecimento prisional, 42, 958 gramas de maconha;
II - A coação moral irresistível configura a excludente prevista na primeira parte do artigo
22
do
Código Penal
e que se insere no âmbito da inexigibilidade de conduta diversa. Diz respeito à existência de ameaça de dano grave, injusto e atual que, por ser extraordinariamente difícil de ser suportada, faz com que o agente vença a barreira imposta pela normal resistência às práticas ilícitas e o obrigue a cometer o delito idealizado pelo coator, mas pelo qual não será punido;
III - Contudo, a Defesa técnica não se desincumbiu do ônus de provar que o réu teria sido ameaçado no cárcere para transportar a droga apreendida, motivo pelo qual restou inócua e isolada nos autos a tese nesse ponto, obstaculizando, desta forma, o acolhimento da tese relativa à coação moral irresistível e excluir a sua culpabilidade por inexigibilidade de conduta diversa (artigo
156
do
Código de Processo Penal
).
IV - Havendo prova robusta acerca da autoria e materialidade delitivas, tem-se como correta a manutenção da condenação do réu
em
05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 583 DIAS MULTA;
V - Recurso conhecido e improvido. Unânime.

Cabível mencionar que o então apelante, sustentou que teria sido obrigado a praticar o crime, em virtude de ter sofrido ameaças. Desta forma, diante da forma e das circunstâncias de como ocorreram os fatos, sob coação, de rigor reconhecer a excludente de culpabilidade, nos termos do art. 22 do CP. Nesse passo, cediço observar que em todo recurso de apelação interposto, não existe uma linha sequer, que mencione algum descontentamento acerca da dosimetria implementada, tampouco acerca do reconhecimento do tráfico privilegiado, restando concluir que os fundamentos apresentados nesses embargos se trata de matéria nova ao pleito, não havendo, dessa forma, qualquer omissão a ser sanada.

De sorte que a máxima
tantum devolutum quantum appellatum
, que determina que tanto se devolve quanto se impugna, somente sendo objeto de revisão pelo tribunal, em prejuízo do réu, o que consta de forma delimitada no pedido do recorrente. Assim, temerário a possibilidade do tribunal se debruçar na análise de questões não existentes nas razões de apelo, configuraria afronta aos princípios do contraditório (art.
5º
, inc.
LV
, da
Constituição
), porquanto haveria óbice a acusação pelo desconhecimento das razões declinadas na referida peça processual.

Cediço anotar que o art. 619 do CPP admite embargos de declaração quando, no acórdão, houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão. No caso, não há nenhuma contradição entre a fundamentação do acórdão e a sua conclusão, tampouco entre fundamentações. Também não há omissão a ser suprida nem obscuridade ou ambiguidade a ser aclarada. Forçoso observar, que a simples insurgência da parte contra os fundamentos invocados e que levaram a 2ª Turma de Direito Penal a decidir não abre espaço para o manejo dos embargos de declaração, devendo ser buscada a modificação pretendida na via recursal apropriada e além da desnecessidade do expresso prequestionamento, os quais seriam viabilizados nas hipóteses elencadas no artigo 619 do CPP, quais sejam, omissão, ambiguidade, obscuridade ou contradição (STJ, EDs no AgRg no REsp nº 1113221/SC, Sexta turma, Rel. Ministro Haroldo Rodrigues, DJ 12/04/2011 e TRF4, EDs em ACR nº 5014242- 27.2010.404.7000, Sétima Turma, Rela. Juíza Federal Salise Monteiro Sanchotene, por unanimidade, juntado aos autos em 30/10/2013).

A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração diz respeito à ausência de manifestação sobre tema, de fato ou de direito, sobre o qual deveria ter se pronunciado o órgão julgador, por provocação da parte ou mesmo que devesse conhecer de ofício. Diante dos fatos, cediço concluir que não é o caso dos autos, no qual todas as teses veiculadas nas razões de apelação foram adequadamente enfrentadas, sendo rechaçadas os entendimentos apresentados pela defesa, em sede recursal.
¿EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INOCORRÊNCIA DE CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU OMISSÃO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. - Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a desfazer obscuridades, a afastar contradições e a suprir omissões que eventualmente se registrem no acórdão proferido pelo Tribunal. A inocorrência dos pressupostos de embargabilidade, a que se refere o art. 535 do CPC, autoriza a rejeição dos embargos de declaração, por inadmissíveis.¿ (ARE 835.081-AgR-ED, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ de 25/3/2015, grifos originais)

Como se pode verificar, as provas produzidas comprovaram, sem qualquer dúvida, a autoria dos fatos por parte do embargante, o que consequentemente torna descabida a revisitação do tema vergastado. Frise-se, que os Embargos Declaratórios não seriam a via adequada para a rediscussão do mérito de temas já apreciados na decisão recorrida. É dizer, tal Recurso presta-se, exclusivamente, à análise e correção de
errores in procedendo
e não de
errores in judicando.
¿EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACÓRDÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO. Uma vez voltados os embargos declaratórios ao simples rejulgamento de certa matéria, inexistindo, no acórdão proferido, qualquer dos vícios que os respaldam - omissão, contradição e obscuridade -, impõe-se o desprovimento.¿ (RE 812.827-AgR-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJ de 26/3/2015)

Desta forma, após as pontuais argumentações, desacolho os aclaratórios, para ratificar o
decisum
objurgado conforme os fundamentos
ut supra
, sem alterar a pena mensurada, remanescendo a reprimenda original em
05 ANOS E 10 MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO E AO PAGAMENTO DE 583 DIAS MULTA
, como incurso nas penas do art. 33 da Lei de Drogas

É como voto.
Belém, 24 de agosto de 2020
DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
Relator